Tribunal: TJSP
Processo: 2030887-69.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Arts. 35, 36, 38, 39, Anexo V, 40 e 41, todos da Lei no 2.112/2010; art. 15 da Lei no 2.146/2010; art. 16, §§ 1o e 2o, da Lei no 2.441/2015; arts. 148, 153 e 154, todos da LC no 36/2016. Normas de Itapecerica da Serra. Instituição de gratificações pecuniárias a servidores municipais.

II. Parte dos dispositivos legais revogada antes ou depois do

Ementa:
I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Arts. 35, 36, 38, 39, Anexo V, 40 e 41, todos da Lei no 2.112/2010; art. 15 da Lei no 2.146/2010; art. 16, §§ 1o e 2o, da Lei no 2.441/2015; arts. 148, 153 e 154, todos da LC no 36/2016. Normas de Itapecerica da Serra. Instituição de gratificações pecuniárias a servidores municipais.

II. Parte dos dispositivos legais revogada antes ou depois do ajuizamento da ação direta. Ausência de interesse processual, nesse particular. Extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes deste Órgão Especial e do STF. Art. 485, VI, CPC. O intento de revisão de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho e Justiça Comum a respeito dos dispositivos revogados escapa aos limites da ação direta de inconstitucionalidade. Feito de índole objetiva, que não se presta a proteger situações jurídicas pessoais e concretas. Eventuais irresignações com as decisões judiciais da Justiça Especializada e Justiça comum, exaradas em processos subjetivos, devem ser deduzidas nas vias próprias. Alegações que não podem ser sequer apreciadas no âmbito da ação direta.

III. Não demonstrada a ocorrência de vício formal de constitucionalidade na aprovação da Lei no 2.112/2010. Existência nos autos de documento comprobatório de sua aprovação pela Câmara Municipal,"conforme a Legislação vigente, e sanção pelo Chefe do Poder Executivo. Ainda que houvesse os vícios alegados no tocante a normas infraconstitucionais disciplinadoras do processo legislativo, essa matéria não é passível de conhecimento pela via da ação direta. Eventuais vícios reflexos de inconstitucionalidade a serem solucionados no plano da legalidade. Jurisprudência deste Órgão Especial e STF.

IV. Arts. 148, 153 e 154, todos da LC no 36/2016. Gratificações "de atividade", "por desempenho de atividade" e "de prevenção e educação para o trânsito". Não verificada situação de alteridade, anormalidade ou excepcionalidade a atender ao requisito constitucional do interesse público. Pagamento de gratificação pelo mero desempenho das atribuições legais dos servidores beneficiários. Gratificação sem real fundamentação. Parágrafos únicos dos arts. 148 e 153 (ref. cargos de "Agente Administrativo II" e "Agente Administrativo III"), ademais, que ferem o princípio da reserva legal, por não estabelecerem critérios objetivos para a eleição do montante financeiro cabível ao servidor. Inconstitucionalidade de norma que confere ao administrador excessiva discricionariedade na fixação do valor da gratificação. Ofensa aos artigos 111 e 128 da CE.

V. Na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente. Impedida, contudo, a repetição dos valores recebidos de boa-fé até o presente julgamento. Segurança jurídica. Art. 27 da Lei no 9.868/1999.